Tribunal: TCU
Processo: 040.577/2020-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Pessoal. Pensão civil. Bônus de Eficiência.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de pensão civil instituída por ex-servidor da Receita Federal do Brasil, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo relator e com fundamento na Constituição Federal, art. 71, III e IX, em: 9.1. considerar ilegal e denegar registro ao ato de pensão civil instituída pelo sr. Ângelo Coluccini em favor da sra. Ruth Bicudo Coluccini; 9.2. determinar ao Ministério da Economia que: 9.2.1. dê ciência desta deliberação à sra. Ruth Bicudo Coluccini no prazo de quinze dias e faça juntar o comprovante de notificação a estes autos nos quinze dias subsequentes; 9.2.2. na hipótese de desconstituição das decisões judiciais proferidas nos Mandados de Segurança 35.498, 35.410, 35.490, 35.494 e 35.500 em trâmite no Supremo Tribunal Federal, faça cessar o pagamento da parcela relativa ao Bônus de Eficiência e Produtividade, previsto na Lei 13.464/2017, à beneficiária da pensão, por ser incompatível com o artigo 40, caput e §§ 1o, § 2o, 3o, 4o e 18, da Constituição Federal, dada a expressa exclusão da vantagem remuneratória, de caráter pro labore faciendo , da base de cálculo de contribuição previdenciária, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa.